Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR. INVALIDAÇÃO REFLEXA. NEGÓCIOS SUBSEQUENTES. DERIVADOS. INSUBSISTÊNCIA. PROPRIEDADE.
1. A ação de imissão na posse compete aos adquirentes contra os alienantes ou terceiros detentores da coisa alienada. Ou seja, a ação para imitir-se na posse compete ao adquirente ou, tratando-se de terceiro, apenas aos que estejam em relação com a coisa na condição de detentores, com a detenção subordinada ou derivada do alienante.
2. Na forma do artigo 182 do Código Civil, a anulação do negócio jurídico impõe a restituição das partes ao estado em que antes de achavam, motivo pelo qual não subsistem os negócios jurídicos derivados ou subsequentes ao ato anulado, ainda que celebrados de boa-fé, garantidos ao terceiro prejudicado os direitos decorrentes da evicção, a serem objeto de demanda própria.
3. Dada a invalidação reflexa do negócio jurídico por meio do qual a autora adquiriu a propriedade do imóvel sobre o qual busca se imitir na posse, o indeferimento dos pedidos formulados na petição inicial é medida que se impõe
4. Recurso da ré conhecido e provido.
5. Recurso da autora prejudicado.